Tribunal: TJMT
Processo: 1020232-33.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020232-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.649.263/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), BANCO PACCAR S.A. - CNPJ: 28.517.628/0001-88 (AGRAVANTE), CONTINENTAL AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 14.437.954/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DETERMINOU A SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA A RECUPERANDA – BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RETIRADA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DURANTE O "STAY PERIOD" - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO.

No caso dos autos, o pedido de processamento da recuperação judicial foi deferido em 02/08/2023, ao passo que as Cédulas de Crédito Bancário registradas sob o nº 294530002 e 298760002, respectivamente em 13/01/2022 e 28/01/2022, com garantia de alienação fiduciária.

Cediço que o art. 6º, § 4.º da Lei n.º 11.101 /05, dispõe que, deferido o pedido de Recuperação Judicial, inicia-se o prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias, no qual ficam suspensas todas as ações e execuções em face do devedor.

Não se desconhece que os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o referido período de blindagem, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.

Somente depois de findado o período de blindagem, as respectivas ações devem retomar o seu curso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO PACCAR S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1018847-05.2023.8.11.0015, proposta por CONTINENTAL AGRONEGOCIOS LTDA, que deferiu o processamento da recuperação judicial e, dentre outras medidas, determinou a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra a Recuperanda, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05, determinando a permanência dos respectivos autos no juízo onde se processam. Determinou ainda, nos termos do disposto no art. 6º, inciso III, da Lei 11.101/2005, a vedação, pelo prazo de 180 dias, de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da devedora, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial.

Em suas razões, pontua que a Recuperanda firmou junto a Agravante as Cédulas de Crédito Bancário 294530002 e 298760002, respectivamente em 13/01/2022 e 28/01/2022, com garantia de alienação fiduciária, tendo como crédito total concedido o valor de R$ 1.102.252,01 (um milhão cento e dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e um centavo), contratos celebrados há pouco mais de 01 (um) ano do ajuizamento da ação de soerguimento, elenca os bens transferidos em garantia da dívida assumida.

Sustenta que os bens adquiridos pela Recuperanda por meio dos contratos supracitado estão gravados com alienação fiduciária, o crédito do Banco não se sujeita à Recuperação Judicial, nos termos do §3º do art. 49 da Lei 11.101/05.

Defende que a essencialidade de bens não é presumida devendo ser comprovada, e em que pese a Recuperanda atue no ramo de transportes, há indícios que demonstram que parte de sua frota está ociosa, ademais 04 bens financiados pelo credor não afetarem o desenvolvimento das atividades da Recuperanda, que possui mais de 19 (dezenove) veículos, outro fato que chama a atenção é que a Recuperanda não possui motoristas suficientes para dirigir esses veículos.

Frisa que no tocante a ociosidade de bens, a 4ª Câmara de Direito Privado no RAI 1005540-63.2022.8.11.0000, decidiu por afastar a essencialidade também quando verificado que existem mais caminhões do que motoristas registrados na empresa Recuperanda.

De outro giro, pontua que a Recuperanda não comprovou a saciedade que os bens financiados pelo credor lhe são essenciais, o que é uma condição obrigatória para que seja concedida qualquer medida de manutenção de posse, sendo que o período entre a aquisição dos bens – aproximadamente 01 (um) ano e o ajuizamento da recuperação judicial foi tão curto que não se pode conceber que os 04 bens já fossem considerados essenciais.

Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para afastar a essencialidade dos 04 bens financiados por meio do Banco Paccar, permitindo assim a excussão dos bens para a satisfação da dívida e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, confirmando a tutela antecipada recursal deferida, no sentido de reconhecer que os bens financiados por meio do Banco Paccar não são essenciais ao desenvolvimento da atividade da Agravada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 181842652).

Contraminuta da parte agravada (ID 185302662).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (ID 187523196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de pedido de Recuperação Judicial proposto por CONTINENTAL AGRONEGÓCIOS LTDA, requerendo o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, com a concessão de medidas urgentes.

Após a realização de perícia prévia, a Magistrada a quo deferiu o processamento da recuperação judicial em 02/08/2023; nomeou Administrador Judicial; dispensou a apresentação de certidões negativas; determinou a suspensão do andamento de todas as ações ou execuções contra a devedora, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, §4º, da LRF), ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º do art. 6º, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam; vedou, pelo prazo de 180 dias, qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da devedora, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial; reconheceu a essencialidade dos veículos declinados na inicial, devendo ser mantidos na posse da Recuperanda durante o período de blindagem.

Irresignado, o credor BANCO PACCAR S/A interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma parcial do decisum.

Pois bem.

É
cediço que não foge ao controle do Judiciário qualquer ilegalidade ou ameaça a direito de outrem, ressaltando-se que esse controle não adentra no âmbito da sua viabilidade econômica, conforme já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1660195/PR. Terceira Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Julgado em 04/04/2017).

No caso dos autos, o pedido de processamento da recuperação judicial foi deferido em 02/08/2023, ao passo que as Cédulas de Crédito Bancário registradas sob o nº 294530002 e 298760002, respectivamente em 13/01/2022 e 28/01/2022, com garantia de alienação fiduciária, tendo como crédito total concedido o valor de R$ 1.102.252,01 (um milhão cento e dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e um centavo).

Cediço que o art. 6º, § 4.º da Lei n.º 11.101 /05, dispõe que, deferido o pedido de Recuperação Judicial, inicia-se o prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias, no qual ficam suspensas todas as ações e execuções em face do devedor.

Não se desconhece que os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o referido período de blindagem, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.

Somente após findado o período de blindagem, as respectivas ações devem retomar o seu curso.

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DIVERGÊNCIA ACOLHIDA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ - NÃO SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS – FIM DO STAY PERIOD – PRORROGAÇÃO NÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO NEM POSTULADA PELAS RECUPERANDAS - POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – PERMISSÃO DE PENHORA DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – RECURSO PROVIDO. A Lei 11.101/2005 impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis à empresa apenas durante o stay period, pois o legislador definiu prazo certo para a blindagem patrimonial da recuperanda (180 dias), o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer. Com o seu encerramento, é possível o prosseguimento das Ações e Execuções dos créditos não submetidos à Recuperação Judicial, listados no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005. Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4º, do art. 6º da Lei nº 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial (Enunciado nº III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresaria do TJSP). Com a constituição de cláusula de alienação fiduciária em garantia de dívida, o bem móvel ou imóvel passa a ser de propriedade do credor (resolúvel), que se resolve com a quitação do débito ou, em caso de inadimplemento, permite ao credor a consolidação da propriedade definitiva em seu nome, cumpridos os requisitos legais. Autorizar que a recuperanda, mesmo com o fim da blindagem, seja mantida na posse de bens que garantem créditos que não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial é ferir o direito à propriedade do credor (art. 5º, caput e inciso XXII da CF) e à ordem econômica (art. 170, II da CF), sobretudo quando a blindagem se encerra no mês em que o administrador judicial manifestou-se pela convocação da Assembleia Geral de Credores e não há nos autos pedido dos devedores prorrogação do stay period e nem para a realização da AGC.” (TJ-MT 10181711020208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RJ – PERÍCIA PRÉVIA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE - FACULDADE DO JUÍZO – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICO-PRODUTIVA DO GRUPO – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS – NECESSIDADE – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A realização de perícia prévia ao deferimento do processamento da recuperação judicial é facultativa e tem o intuito de auxiliar a análise do cumprimento dos requisitos previstos na Lei 11.101/2005. (TJ-MT 10070833820218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2021).” Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. “É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome da empresa recuperanda, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, enquanto durar o período de blindagem, pois, o referido prazo tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação. (TJ-MT 10021250920218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021).”” (TJ-MT - AI: 10091839220238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE "STAY PERIOD" POR UMA ÚNICA VEZ - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - BENS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE COMPROVADA - RETIRADA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DURANTE O "STAY PERIOD" - IMPOSSIBILIDADE - Nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05, o stay period¿ referente à suspensão das execuções contra o empresário em recuperação, deverá ocorrer pelo prazo de 180 dias a contar do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido com a superação do lapso temporal - Conforme prevê art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/05, exclui-se dos efeitos da recuperação judicial o crédito do titular de propriedade fiduciária em garantia, não se permitindo, contudo, a retirada dos bens essenciais à continuidade da atividade empresarial durante o prazo de "stay period" - Se os bens objeto de alienação fiduciária em garantia relacionam-se diretamente com a atividade econômica desempenhada pela sociedade recuperanda, é vedada a sua retirada do estabelecimento empresarial durante o prazo, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05, de suspensão das ações e execuções movidas contra a devedora.” (TJ-MG - AI: 27079118220228130000, Relator: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 22/03/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/03/2023)

Assim, se mostra perfeitamente possível a suspensão das ações e execuções, inclusive de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da devedora, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial, eis que até mesmo o Colendo Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se expressamente sobre a matéria, de modo que não há falar em reforma.

Assim, muito embora a parte agravante sustente que seu crédito possui natureza extraconcursal e, portanto, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05), cumpre registrar que, durante o "stay period", é vedada a venda ou a ou retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Pelo exposto,
conheço

do presente recurso, mas, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024